Tribunal: TJES
Processo: 5007370-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007370-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: JOAO PEDRO CAIRES BASTOS e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. PREVALÊNCIA SOBRE A REGRA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que fixou os índices de correção monetária e de juros com base nas cláusulas contratuais. A decisão agravada determinou a incidência do IPCA/IBGE como índice de atualização monetária e de juros moratórios de 1% ao mês, conforme cláusulas expressas do contrato de seguro, ante a omissão da sentença quanto aos índices aplicáveis. O agravante pleiteia a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da omissão da sentença quanto aos índices de correção e juros, é cabível a fixação desses parâmetros com base em cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da sentença quanto aos índices de atualização e juros de mora não impede a sua fixação na fase de cumprimento, especialmente quando há cláusulas contratuais expressas disciplinando tais encargos.

4. As cláusulas 11.2, 17.6 e 17.7 do contrato de seguro firmado entre as partes estipulam, respectivamente, a correção monetária pelo IPCA/IBGE, a aplicação de juros de mora de 1% ao mês e a possibilidade de cumulação desses encargos.

5. A ausência de impugnação específica na contestação aos índices mencionados na petição inicial reforça a legitimidade da adoção dos parâmetros contratuais no cumprimento de sentença.

6. Conforme entendimento consolidado do STJ, prevalecem as disposições contratuais sobre a regra geral do art. 406 do Código Civil quando há cláusula expressa prevendo encargos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. É legítima a fixação de correção monetária e juros de mora com base em cláusulas contratuais expressas quando a sentença é omissa quanto aos respectivos índices.

2. A ausência de impugnação, na fase de conhecimento, aos encargos indicados na petição inicial contribui para a consolidação da aplicação contratual na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.943.335/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANESTES SEGUROS S/A

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Montanha/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por

RENATA QUARESMA CAIRES BASTO
S, por si e representando o menor
JO
Ã
O LUCAS CAIRES BASTOS,
e por
JO
Ã
O PEDRO CAIRES BASTOS
, acolheu em parte a impugnação apresentada
“
para manter os marcos iniciais da correção monetária e juros tal como fixados na sentença, bem como estabelecer os índices respectivos” definindo que:

A atualização monetária merece seguir os mesmos parâmetros estabelecidos no contrato, qual seja, IPCA (acumulados nos últimos 12 meses que antecedem o cálculo) [cláusula 11.2 – ID Num. 18161674 - Pág. 9].

Juros legais, na forma do Código Civil – 1% ao mês, que também guarda correlação com a avença contratual (item 17.6 – ID Num. 18161674 - Pág. 11) e não destoa do parâmetro empregado em demandas desta natureza.

O agravante alega, em síntese, que: (i) a decisão recorrida incorreu em erro material ao aplicar índice de correção monetária e juros que não teriam sido expressamente definidos na sentença; (ii) nos termos do art. 406 do Código Civil, os juros moratórios devem ser fixados com base na taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros, vedada a cumulação com o IPCA e juros de 1% ao mês; (iii) a aplicação cumulativa de IPCA e juros mensais configura bis in idem e anatocismo, contrariando o ordenamento jurídico.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a aplicabilidade exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização do débito.

Contrarrazões no evento 9452739, nas quais os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso, assinalando que, diante da omissão da sentença, foi corretamente aplicado os parâmetros previstos no contrato firmado entre as partes.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do presente recurso, destacando que a omissão da sentença quanto aos índices de correção e juros não impede sua fixação pelo juízo na fase de cumprimento, especialmente diante da existência de cláusulas expressas no contrato de seguro, não se justificando a aplicação da taxa SELIC pretendida.

Em que pese a irresignação do agravante, não merece retoque a r. decisão agravada, pois, apesar de o título exequendo não ter fixado o índice para a correção monetária e para os juros de mora incidentes sobre a indenização securitária, estabelecendo apenas os marcos iniciais para sua incidência, o contrato de seguro firmado entre as partes trata, expressamente, da atualização monetária dos capitais segurados e prêmio, fixando o IPCA/IBGE como índice aplicável (item 11.2), e também prevê a taxa de juros de 1% ao mês na falta de pagamento de indenização securitária no prazo contratualmente estipulado (item 17.6), inclusive cumulada com a atualização pelo IPCA/IBGE (item 17.7).

Na petição inicial da ação de cobrança, o valor da indenização securitária especial por morte por acidente estava atualizado até 01/08/2015, com expressa menção da necessidade de incidência da correção monetária pelo IPCA/IBGE conforme cláusula 11.2, além dos juros de mora a partir da notificação da seguradora (cuja cláusula contratual não se mencionou na ocasião).

Em contestação apresentada na fase de conhecimento, sequer foi objeto de insurgências tais consectários, sendo que a sentença se limitou estabelecer o pagamento da indenização especial por morte por acidente, com incidência de correção monetária desde o ingresso da ação e juros a partir da citação, sem menção dos índices.

Não obstante a omissão da sentença quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora, há expressa previsão no contrato de seguro que ensejou a ação de cobrança (itens 11.2, 17.6 e 17.7), o que afasta a aplicação da taxa de juros legais (SELIC) com base no artigo 406 do Código Civil
1
.

Conforme já assentado pela Corte da Cidadania:
“Não incidem, no caso, juros de mora legais, tendo em vista previsão contratual expressa.”
(REsp n. 1.943.335/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). Em igual teor: EDcl no REsp n. 289.154/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 10/2/2004, DJ de 15/3/2004, p. 307 (dispositivo legal equivalente no CC/1916, art. 1.062).

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Registra-se que, segundo a atual redação do mencionado art. 406 do CC, na ausência de convenção, aplica-se a SELIC,
in verbis:

C
C.
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

No julgamento do REsp 1795982/SP, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça também já havia definido que o
“art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa ‘em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional’"
(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.